Tribunal: CARF
Processo: 10909.720601/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720601/2013-95
ACÓRDÃO
3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/01/2013
AVIAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
Sendo a ação judicial antes do lançamento, tendo partes, razão e objeto de
pedir as mesmas, importa em renúncia ao administrativo.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer o
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.091, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10909.720599/2013-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redator

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado para a exigência do
crédito tributário relativo à diferença de tributos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros
de mora, em virtude da reclassificação tarifária de produto. Além desses créditos tributários,
também foi aplicada multa de 1% - não cumulativa - por classificação incorreta e descrição
incompleta, e, por fim, a multa de 30% por falta de LI.
Cientificado do auto de infração, a contribuinte protocolizou impugnação
tempestivamente, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando, assim, a fase
litigiosa do procedimento.
A Delegacia de Julgamento decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Ciente, a recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
Fatos;
 Mérito: a decisão judicial proferida em favor da adquirente
da mercadoria importada que declara o acerto da
classificação fiscal empreendida no registro da di – fato
novo – prevalência da decisão judicial;
 Pedido: considerando que o objeto da ação judicial coincide
com o do presente PAF, então cabe à Administração
Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito
que definiu que os climatizadores de ar com função quente
e frio importados por conta e ordem da MG ELETRO
classificam-se na NCM 8479.60.00 e não na NCM
8516.29.00.
É o relatório.

VOTO
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, pelas razões que passo
expor a seguir, entendo que não seja possível a este colegiado dele
conhecer.
3. Da concomitância e da renúncia a esfera administrativa – processo
judicial no 5010767-50.2012.4.04.7208/SC
Conforme apontou-se no relatório acima, a própria Recorrente afirma a
judicialização, mas, não é só, pois há peças que demonstram que a questão
de fato fora judicializada, com aviamento de ‘ação declaratória de
inexigibilidade de crédito tributário com pedido de antecipação de tutela
para liberação de mercadoria e perícia’, na data de 30 de novembro de
2012, sob no 5010767-50.2012.4.04.7208/SC, aviado pela contratante MG
Eletro Comercial, Importadora e Exportadora Ltda., onde se verifica que a
questão lá ventilada é a mesma do presente PAF. Confira:
(....)
MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ no 12.704.492/0001-85, com
sede à Rua Coletor Irineu Comelli, no 1901, Galpão 03, bairro Picadas do Sul,
município de São José/SC, CEP 88106-105, e DM8 COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ no
10.398.382/0003-79, com sede à Rua João Bauer no 498, sala 710, Edifício
Mirante do Porto, Centro, município de Itajaí/SC, CEP 88.301-500, vem a
presença de V.Exa, por seus Advogados e procuradores (doc. 2) adiante
assinados, propor a presente
(...)
1. As empresas Autoras (docs. 3) atuam na seara do comércio exterior. No
desempenho de suas atividades entabularam entre si Contrato de
Importação por Encomenda e por Conta e Ordem de Terceiros (doc. 4) de
aparelhos CLIMATIZADORES DE AR portáteis, figurando a empresa DM8
como importadora e a MG ELETRO como adquirente/encomendante.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
4
2. A mercadoria importada é descrita como “aparelho de evaporação para
arrefecimento do ar (air cooler), quente e frio, com tensão de 127 [ou
220V], 60Hz, potência de entrada 60W no frio e 1000W a 2000W no
quente, capacidade do tanque de água 6,8 litros, volume máximo de ar
540
m”/H, velocidade do ventilador 9m/s e dimensões de
390x295x740mm.” (DN)
3. Desde maio de 2011 até setembro do corrente foram efetuadas mais de
20 (vinte) operações de importação do mesmo produto, sempre com
classificação tarifária na NCM 8479.60.00, posição destinada a “aparelhos
de evaporação para arrefecimento do ar”. (DN)
4. Contudo, no último dia 19 de outubro de 2012 os despachos aduaneiros
de importação relativos às Declarações de Importação (DI’s) no
12/1661322-4, 12/1661324-0, 12/2056586-7, 12/2056584-0 e 12/2056583-
2 (doc. 5) foram interrompidos para fim do importador, basicamente:
(i) “retificar a classificação fiscal das mercadorias da NCM 8479.60.00 para
a NCM 8516.29.00”; (DN)
(...)
O lançamento foi realizado em 20 de fevereiro de 2013, ou seja,
menos de dois meses após o aviamento de ação judicial, mas o
assunto tratado é o mesmo e a parte também.
Veja a parte relacionada no lançamento, relatado nas considerações
iniciais do AI:
(...)
KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A., CNPJ no 07.409.820/0001-80,
doravante chamado IMPORTADOR, registrou em 31/01/2013 a Declaração
de Importação (DI) no 13/0203682-5 (extrato em anexo), tendo como
adquirente da mercadoria a empresa MG ELETRO COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 12.704.492/0001- 85.
(...)
Veja o assunto:
(...)
De acordo com a descrição das mercadorias registrada pelo importador, na
qual não há menção que os aparelhos possuem a função quente, e pelas
características físicas do produto, constatou-se a descrição incompleta da
mercadoria e incorreta classificação fiscal, fato que será demonstrado
adiante.
(...)
O IMPORTADOR utilizou a seguinte classificação fiscal para os produtos:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
5
8479 MÁQUINAS E APARELHOS MECÂNICOS COM FUNÇÃO PRÓPRIA, NÃO
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS POSIÇÕES DESTE
CAPÍTULO.
8479.60.0 APARELHOS DE EVAPORAÇÃO PARA ARREFECIMENTO DO AR.
(...)
O aparelho descrito pelo importador estaria classificado de forma correta
se o produto correspondesse ao declarado na DI no 13/0203682-5, no
entanto após a análise da Declaração de Importação e da conferência física
realizada nos produtos, evidenciou-se que o climatizador, além de produzir
resfriamento, também produz aquecimento do ar ambiente. Essa
funcionalidade adicional elimina a possibilidade de enquadrá-lo somente
nessa subposição, que só admite aparelhos para arrefecimento de
ambientes. Para dar conta dessa função de aquecimento, os aparelhos
elétricos para aquecimento de ambientes têm sua classificação fiscal
própria, alcançada pelo texto da posição 85.16.
8516 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE AGUÁ, INCLUINDO OS DE IMERSÃO;
APARELHOS ELÉTRICOS PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTES, DO SOLO OU
PARA USO SEMELHANTES; APARELHOS ELETROTÉRMICOS PARA ARRANJO
DE CABELO (POR EXEMPLO, SECADORES DE CABELO, FRISADORES,
AQUECEDORES DE FERRO DE FRISAR) OU PARA SECAR AS MÃOS; FERROS
ELÉTRICOS DE PASSAR; OUTROS APARELHOS ELETROTÉRMICOS DE USO
DOMÉSTICO; RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, EXCETO AS DA POSIÇÃO
85.45 “grifo nosso”.
Temos, assim, um aparelho com duas funções, a de arrefecimento do ar,
com classificação fiscal na posição 84.79 e a de aquecimento de ambientes,
com classificação fiscal na posição 8516. Segundo as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) as máquinas com função
múltiplas são classificadas segundo a Nota 3 da Seção XVI, pela função
principal. No caso em questão não é possível determinar a função principal
do aparelho, pois a utilização da função frio ou quente, fica a cargo do
consumidor final do produto. Como exemplo podemos utilizar dois tipos de
consumidores, o primeiro que mora numa região em que o frio predomina
em boa parte do ano, que adquire o produto com o objetivo de esquentar o
ambiente e o segundo, que mora numa região quente e que utiliza o
climatizador para arrefecer o ambiente.
(...)
Portanto não tendo o aparelho uma função principal, e tendo duas
possibilidades de classificação fiscal, a primeira na NCM 8479 e a segunda
na NCM 8516, e utilizando as Regra Geral para Interpretação do sistema
Harmonizado 3, c, o produto deve ser classificado na posição 8516, que em
relação a outra, possui o último lugar na ordem numérica das posições.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
6
A RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições. Neste contexto, no âmbito da posição 85.16, a mercadoria é
alcançada pelo texto da subposição 8516.2 - Aparelhos elétricos para
aquecimento de ambientes, e, dentro desta, na subposição de segundo
nível 8516.29.00 – Outros, haja vista que por não ser radiador de
acumulação fica excluído da posição 8516.21.00
Portanto classificação correta do produto fica na NCM 8516.29.00.
(..)
Então, demonstrado está que as partes, o objeto e a razão de pedir são os
mesmos, configurando a concomitância, considerando que a autora da
ação judicial MG Eletro é a real adquirente da mercadoria importada por
sua conta e ordem, implicando que ela é que honrará com todos os custos
a aquisição do bem.
O Parecer Normativo COSIT no 7/2014, de 22 de agosto de 2014, que
revogou o ADN COSIT no 3/1996 e aprimorou o entendimento nele
consignado, traz a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado,
ainda que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece
sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo
proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
7
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível
de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145,
c/c art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro
de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16,
28 e 62; Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268,
269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o;
Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art.
5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016,
de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de dezembro de
2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB
no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo no10166.721006/2013-16
Apenas pela ementa já é possível verificar que a propositura de ação
judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto, e que essa renúncia é
insuscetível de retratação, pouco importando se o recurso administrativo
foi interposto antes ou após o ajuizamento da ação judicial.
Tal conclusão, inclusive, vai ao encontro não só do entendimento
consolidado no âmbito da administração tributária federal como também
da posição sedimentada na jurisprudência deste Conselho, materializada
no enunciado no 01 da sua Súmula, in verbis:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Então, finalizando, não há dúvida que importa em renúncia ao processo
administrativo a propositura pelo sujeito autuado, ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.093 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720601/2013-95
8
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial, que não é o caso em tela.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário, face a renúncia
expressa ao presente PAF, por parte do Recorrente, bem como das peças
que corroboram.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redator

Fl. 303
DF CARF MF
Original